Tribunal: TCU
Processo: 024.313/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 981/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.313/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Gabriela Silva Santana (XXX.116.873-XX); Eder Gomes Martins Junior (XXX.431.592-XX); Edney Bentes de Oliveira (XXX.236.522-XX); Eliane Amaral do Carmo (XXX.971.292-XX); Elizabeth Cristina da Silva Cunha (XXX.863.042-XX); Jeanne Vaz Monteiro (XXX.972.122-XX); Jessica Sanches Xavier de Matos (XXX.093.072-XX); Joao Victor Matos de Assis (XXX.299.152-XX); Mackson Pereira de Oliveira (XXX.255.492-XX); Priscila Kimie Muranaka Rodrigues (XXX.176.762-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.